Tribunal: TJSP
Processo: 2387121-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 10% sobre a remuneração líquida mensal do executado, até a satisfação integral do débito exequendo, em cumprimento de sentença promovido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 10% sobre a remuneração líquida mensal do executado, até a satisfação integral do débito exequendo, em cumprimento de sentença promovido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do executado, considerando a regra de impenhorabilidade salarial e a necessidade de garantir a subsistência digna do devedor.
III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 4. No caso, o executado é médico, declarando, no imposto de renda do exercício de 2023, a renda líquida mensal aproximada de R$ 13.492,85, o que autoriza a penhora de 10% dos proventos, sem comprometer sua subsistência.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de proventos pode ser relativizada desde que não comprometa a subsistência digna do devedor.